Tribunal: TJES
Processo: 5000423-12.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000423-12.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HAGAGEANY SENNA STEFANON
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5000423-12.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
HAGAGEANY SENNA STEFANON

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONTRATO TEMPORÁRIO.

LEI
11.738/2008
APLICÁVEL AO PROFESSOR TEMPORÁRIO.

VENCIMENTO INFERIOR AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL
.

V O T O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10648246. Contrarrazões em Id. 10648251.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 10648246), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, diante deferimento do pedido de Assistência Judiciária Gratuita nesse ato).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (id. 10648244), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pleito inaugural.
Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Trata-se de ação de pagamento de diferença salarial proposta por professora temporária estadual do Município de Barra de São Francisco, sob a alegação de que vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional da categoria, ao contrário do estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Assim, requer o pagamento da diferença do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério no importe de R$8.185,19 (oito mil, cento e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

Conforme sentenciado pelo juízo primevo, a tese autoral não obteve acolhimento, uma vez que existe entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a diferença recebida a critério de remuneração entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário é justificável, considerando os regimes jurídicos distintos entre os cargos, ao ponto que o piso salarial que disciplina a Constituição Federal é para os professores efetivos do sistema de educação pública brasileira.

A Recorrente/Requerente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando não buscar a isonomia de salários com professores efetivos, mas apenas que lhe seja garantido o piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008, que não diferencia entre professores efetivos e temporários em suas disposições.

Pois bem.

De fato, conforme bem pontuado pela recorrente, a lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica, sem distinção entre professores efetivos e temporários:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Ademais, em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei. A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos. Veja-se:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal.
Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).
(
grifo nosso
)
.

Ora, conforme já adiantado acima, o art. 2º, § 1º da Lei n. 11.738/2008 veda a fixação de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial profissional, para professores, por todos os entes federativos. Não há distinção (se efetivo ou contratados em designação temporária) no que se refere ao recebimento do valor do piso salarial. Ademais, é competência da União regulamentar tal assunto, de modo que a aplicação da referida lei federal não afronta lei municipal.

Dessa forma, entendo que o pleito autoral não busca equiparação com a remuneração dos servidores efetivos, mas sim a aplicação do pagamento do piso nacional, o que não consubstancia em prerrogativa politicamente deferida ao arbítrio do gestor local, mas em um direito adquirido do profissional docente, autoaplicável a partir das normas constitucionais e da legislação federal.

Assim, seja o professor concursado ou temporário, tem direito ao piso salarial,
motivo pelo qual coaduno com os argumentos recursais.
Nessa lógica, compactua a jurisprudência:

REEXAME OBRIGATÓRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/08. VERBAS REMUNERATÓRIAS EM ATRASO. PAGAMENTO DEVIDO.
HONORÁRIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. 1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, sendo que, com o julgamento da ADI nº 4.167/DF, pelo excelso STF, ficou definido que tal valor refere-se ao vencimento básico do servidor. 2. A condição de professor temporário não obsta a aplicação da Lei do Piso Nacional, não havendo no referido diploma legal diferenciação entre professor admitido em caráter temporário ou mediante concurso. Súmula 36 desta eg. Corte. 3. É devido o pagamento de diferenças havidas entre o valor do piso nacional e aquele pago no período posterior à implementação do piso nacional do magistério público da educação básica, até quando comprovada a efetiva regularização salarial. 4. Incabível a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), visto que não arbitrados na sentença recorrida. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA."(TJGO, Apelação / Reexame Necessário 5148959-81.2016.8.09.0051, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5a Câmara Cível, julgado em 18/02/2020, DJe de 18/02/2020) (destaquei).

Ademais, tendo em vista os documentos colacionados pela autora, observo que ela foi contratada na qualidade de professora em designação temporária no período de janeiro/2023 a dezembro/2023, tendo a municipalidade promovido o pagamento da remuneração da Recorrente em desacordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.

Conforme informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC), o valor do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica no ano que interessa ao presente processo, ou seja, 2023, foi, para jornada de 40 horas semanais o valor de R$ 4.420,55 (quatro mil quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos).

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerceu jornada de trabalho de 25 horas semanais, sendo que essas informações também se encontram em sua ficha funcional. De forma simples, o valor proporcional à hora semanal é obtido, conforme memória de cálculo apresentada pela recorrente:

ANO DE 2023 - R$ 4.420,55 ≠ 40 = R$ 110,50 (cento e dez reais e cinquenta centavos) proporcional por hora semanal;

E, de forma simples, a obtenção do valor proporcional à hora semanal adimplida pelo Requerido é obtido através do seguinte cálculo:

ANO DE 2023 - R$ 2.107,97 ≠ 25 = R$ 84,32 (oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) proporcional por hora semanal;

Em virtude dessas explicações e considerando que restou comprovado através das fichas financeiras da autora que sua remuneração era inferior ao fixado anualmente através da Lei n. 11.738/08, é evidente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, no montante de R$ 8.185,19 (oito mil cento e oitenta e cinco reais e dezenove centavos),
motivo pelo qual voto pela reforma da r. Sentença guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e lhe
CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença vergastada,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
, o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
a pagar a autora,
HAGAGEANY SENNA STEFANON

(
CPF: 136.888.977-81
)
, as diferenças do piso salarial referente ao período de janeiro/2023 a dezembro/2023,
proporcionalmente a carga horária trabalhada
, no valor de R$ 8.185,19 (oito mil cento e oitenta e cinco reais e dezenove centavos). Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-e, a contar de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)